Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723482-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA RICARDA JOSE DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0718075-54.2022.8.07.0018, requerida por EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ora agravada, rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, mas entendeu ser injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada, fundamentada nos seguintes termos (ID 157440455 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1 - Da suspensão do feito com base no Tema 1169. Consigno que, no presente feito, o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer dificuldade em exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual se mostra despropositado o sobrestamento do feito em virtude da necessidade de liquidação prévia do julgado. Portanto, havendo a apresentação do valor líquido na inicial como, no caso presente, não se justifica o procedimento prévio de liquidação, razão pela qual a questão debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação ao Tema 1169, encontra-se superada ex lege. Rejeito o pedido de suspensão do processo. 3- Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houvesse restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 4. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, é necessário definir a limitação do referido título. 4.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: (...) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], quanto à execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 5. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. (g.n.). Em suas razões recursais em ID n. 47842315, o agravante afirma que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, em razão da força preclusiva da coisa julgada. Defende, preliminarmente, que houve nulidade da decisão, pois o fundamento dos embargos era o fato de o Instituto de Saúde ter personalidade jurídica própria e não, como fundamentada a decisão ora recorrida, a necessidade ou não de filiação a sindicato/associação para que o servidor tenha legitimidade para a execução do título judicial. Assim, requer a anulação da decisão, determinando-se que outra seja proferida com análise adequada do tema ou, subsidiariamente, seja reformada essa decisão. Aduz, ainda, que a agravada seria parte ilegítima, pois servidora do Instituto de Saúde, extinta no ano 2000, não possuindo título executivo, considerando que apenas o Distrito Federal foi condenado na ação que deu origem ao título ora executado. Assim, requer a extinção da execução. No mérito, afirma que ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo de origem incorreu em erro de julgamento e foi na contramão do princípio da adstrição, violando a coisa julgada e a preclusão. Quanto ao efeito suspensivo, alega estarem presentes o fumus boni iuris necessário para concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria; e o periculum in mora, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV e levantado numerário de difícil recuperação mais tarde. Desta forma, requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Requer a anulação da decisão, com a determinação de que outra seja proferida com a análise adequada do tema ou, subsidiariamente, a sua reforma. Requer, ainda, seja determinada a suspensão do processo e/ou do recurso, em razão da pendência do Tema 1170 do STF[1] ou com fundamento no Tema 1169 do STJ[2]. Ao final, quando da resolução do mérito recursal, requer seja inicialmente julgada a preliminar de ilegitimidade ativa e/ou ausência de título; e, subsidiariamente, seja anulada e/ou reformada a decisão agravada, determinando-se a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral Tema 1170 e do Tema 1169/STJ De início, verifico que o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF não merece prosperar. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema n. 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, a respeito índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, a matéria discutida nestes autos não guarda pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, além da falta de pertinência temática, não houve determinação do ministro relator para ser suspenso o curso dos processos em que sob controvérsia questões relacionadas ao tema afetado, conforme consta em decisão publicada em 17/02/2023: “não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos”. Tampouco tem cabimento o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto, motivo pelo qual também sob esse aspecto sem pertinência temática. Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo de origem. 2. Do pedido de efeito suspensivo Passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[4]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. De início, registre-se que o agravante carece de interesse recursal quanto à aplicação da taxa TR ao valor exequendo, pois acolhida a sua impugnação neste ponto. Isto porque, não obstante dispor o dispositivo da decisão que “rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal”, a leitura da fundamentação da decisão e das providencias finais deixa claro que o juízo a quo determinou a “aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado”. Em relação ao reconhecimento da ilegitimidade da parte agravada, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o tema, verifica-se que o auxílio-alimentação, objeto do presente feito, foi concedido aos servidores públicos da Administração Direita, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/1994. Ocorre que, posteriormente, o Decreto n. 16.990/1995 acabou por suspender o referido benefício para todos os servidores. Confira-se o teor do referido Decreto: Art. 1°. O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Em razão da referida suspensão do benefício, promovida por este decreto, o sindicato representante da categoria, Sindireta/DF, ajuizou a ação coletiva n. 32.159/1997, julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento (ID n. 143603304 dos autos de origem). No caso em apreço, observou-se que a exequente foi admitida nos quadros do extinto Instituto de Saúde em 1985 (ID n. 143603300 e 143603303), mas, no entanto, o Decreto n. 21.479/2000 extinguiu o Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF e os seus servidores de cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, assim como seus servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o quadro de inativos do Distrito Federal[5]. No referido diploma legal, ficou determinado que, portanto, que o Distrito Federal assumiria os direitos, deveres e obrigações relativos ao Instituto. Desse modo, tendo em vista a evolução normativa aplicável aos servidores do extinto Instituto de Saúde, é possível concluir que a exequente é parte legítima para compor o polo ativo do presente cumprimento individual de sentença, tendo em vista que foi atingida pelo dispositivo constante no título executivo judicial, uma vez que teve o auxílio-alimentação suspenso pelo citado Decreto 16.990/1995. Em que pese o entendimento estampado na r. sentença, no sentido de que a ação coletiva movida pelo sindicato da categoria teria incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, fato que afastaria a legitimidade da exequente, por ter passado a compor o quadro de pessoal do ente federativo em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, o cenário fático e jurídico aplicável ao caso em comento demonstra evidente pertinência subjetiva entre a coisa julgada formada pelo título executivo judicial, extraído da ação coletiva 32.159/97, e a exequente, ora apelante. Isto porque a norma de regência, aplicável à espécie, determinou de forma expressa que os servidores efetivos, integrantes do quadro de pessoal do extinto Instituto de Saúde, passariam “a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde” (art. 2o do Decreto n. 21.479/2000). Com efeito, uma vez constatado que a exequente faz parte da categoria beneficiada com o título executivo judicial, deve ser considerada parte legítima para deflagrar o cumprimento individual de sentença, considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada alcança todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1336975 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021 – g.n.). Desse modo, demonstrado o vínculo jurídico existente entre o Distrito Federal e a exequente, deve ser reconhecida a sua pertinência subjetiva para ingressar com o cumprimento individual de sentença do título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 32.159/97. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF,19 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. [2] Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.